Tribunal: TJES
Processo: 5002540-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Ingresso e Concurso; Promoção
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABELLA CAETANO PIMENTEL

AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMATURA E DE PROMOÇÃO A ASPIRANTE A OFICIAL. AMPARO LEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO EM CARREIRAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aluna do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar apenas para autorizar sua participação simbólica na cerimônia de formatura, vedando-lhe a promoção a Aspirante a Oficial até o desfecho do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação legal à promoção de aluno oficial que responde a Processo Administrativo Disciplinar afronta o princípio constitucional da presunção de inocência; (ii) estabelecer se a decisão administrativa que impediu a recorrente de participar integralmente da formatura e de ser promovida a Aspirante a Oficial é ilegal ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 910/2019 autoriza expressamente que o aluno oficial responda a PAD permanecendo nessa condição até a solução do procedimento, prevendo ressarcimento de preterição caso inocentado, o que afasta a ilegalidade do ato administrativo.

A restrição temporária à promoção não implica punição antecipada nem exclusão do curso, mas medida de cautela prevista em lei, compatível com a disciplina e a hierarquia militares.

O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da presunção de inocência no ingresso em carreiras policiais, diante da necessidade de maior rigor na apuração da idoneidade, entendimento que se aplica, com ainda mais razão, às hipóteses em que se apura transgressão disciplinar durante o próprio curso de formação.

A decisão de primeiro grau, ao permitir apenas participação simbólica na formatura, harmoniza os interesses individuais da recorrente com a necessidade institucional de resguardar a disciplina militar e a lisura do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A vedação legal à promoção de aluno oficial que responde a Processo Administrativo Disciplinar não viola o princípio da presunção de inocência.

A restrição temporária de promoção constitui medida de cautela legítima, prevista em lei, compatível com a hierarquia e a disciplina militares.

A jurisprudência do STF autoriza a mitigação da presunção de inocência em carreiras policiais, especialmente quando se apuram condutas durante o curso de formação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISABELLA CAETANO PIMENTEL
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 63366270, do processo de origem), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor daquela, circunstância que impede sua participação nos atos finais do Curso de Formação de Oficiais, deferiu em parte o pedido liminar “para apenas autorizar a participação da impetrante, de forma simbólica, da cerimônia de formatura militar na forma requerida através do documento ID nº 63266641, ficando ciente que deverá aguardar o resultado do PAD e que tal participação da cerimônia não resultará em reconhecimento automático a direito líquido e certo invocado, à promoção a Aspirante a Oficial, tampouco implicará em reconhecimento formal de conclusão do curso”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12305620, em síntese, a recorrente alega que:
(I)
“responde a um Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado por força de Portaria nº 0017/2025, destinado a investigar suposta responsabilidade funcional por ato cometido durante instrução promovida no Curso de Formação, o que resulta no impedimento de sua participação nos demais atos do Curso de Formação e na vedação da emissão de sua Declaração a Aspirante a Oficial” (fl. 06);
(II)
“a vedação insculpida por força do art. 10, § 3º da Lei Complementar nº 910/2010, a qual impede que a Agravante possa cumprir as etapas subsequentes de sua carreira militar com base no fato de responder a um procedimento administrativo disciplinar, resta em inconteste conflito com o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência” (fl. 06); e que
(III)
“não se apresenta razoável e nem proporcional que se aplique tão gravosa medida a Aluno Oficial, sendo que não se exige tamanha rigidez para quaisquer outras promoções dos quadros da polícia militar” (fl. 09).

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que a agravante, aluna do curso de formação de oficiais regido pelo Edital nº 03/2018, foi indiciada pela Academia da Polícia Militar por apresentar “conduta de desrespeito às orientações recebidas, insubordinação e resistência passiva à execução das atividades, que teria comprometido a disciplina e a segurança da instrução” durante o treinamento de Controle de Distúrbios Civis na data de 14/10/2024, de acordo com a Portaria de Instauração do Inquérito Policial Militar nº 0887/2024 (evento nº 12305624, fl. 68).

Encerrado o procedimento investigativo e diante da constatação de indícios de transgressão grave, o Comandante da Academia de Polícia Militar deflagrou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da recorrente pelas seguintes condutas tipificadas nos artigos 160 (Desrespeito a Superior) e 163 (“Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução”), ambos do Código Penal Militar, além daquela prevista no artigo 66, XI (ofender, provocar, desafiar ou desrespeitar superior hierárquico, par ou subordinado, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (evento nº 12305625, fls. 10/11).

Em razão da instauração do aludido Procedimento Administrativo Disciplinar, o pedido de participação na formatura do curso de formação formulado pela impetrante foi indeferido, na forma do artigo 10, da Lei Complementar nº 910/2019, que dispõe sobre a promoção dos Oficiais Combatentes e Especialistas da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), abaixo transcrito:

Art. 10. Os Alunos Oficiais aprovados no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e que se encontrarem no mínimo no comportamento militar “bom” serão declarados Aspirantes a Oficial por ato do Comandante Geral.

§ 1º O Aluno Oficial que não for declarado Aspirante a Oficial exclusivamente por não se encontrar no mínimo no comportamento militar “bom” permanecerá na condição de Aluno Oficial até que seja classificado neste comportamento.

§ 2º No caso do § 1º, será declarado Aspirante a Oficial a contar do dia em que for classificado no comportamento militar “bom”.

§ 3º O Aluno Oficial que estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Conselho de Disciplina (CD) permanecerá na condição de aluno até a solução do mesmo; se considerado inocente ou se considerado culpado permanecer no comportamento militar “bom” será declarado Aspirante a Oficial em ressarcimento de preterição; se considerado culpado e ingressar no comportamento militar “insuficiente” ou “mau” aplicar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º [...].

Nesse diapasão, verifica-se que o ato acoimado coator encontra respaldo em Lei Complementar Estadual, o que revela-se suficiente para afastar sua ilegalidade.

Sob outro aspecto, não merece acolhimento as alegações quanto à incompatibilidade da referida norma com o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que, da leitura dos dispositivos transcritos, caso esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, o aluno não é excluído dos quadros do curso de formação, permanecendo, contudo, nessa condição até o deslinde daquele procedimento. Além do mais, mesmo que declarado culpado, será o aluno declarado Aspirante a Oficial caso tenha comportamento militar no mínimo “bom”.

Ademais, é pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

Referido entendimento, embora relativo à sindicância da vida pregressa do candidato para fins de ingresso nas carreiras militares, merece, com ainda mais razão, incidência nas situações em que se apura transgressões havidas durante o curso de formação, o que reforça a percepção de não violação do princípio de presunção de inocência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
. Prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.